Tribunal: TJDFT
Processo: 0735666-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735666-15.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA: “Nada a prover, nos termos da decisão retro. Considerando a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data.” O Agravante sustenta (i) que, “Após as pesquisas via SISBAJUD (ID n.o 196678188 e 196678188) e RENAJUD (ID n.o 197109053) restarem infrutíferas, fora expedido mandado de penhora e avaliação dos bens móveis localizados nas dependências do Requerido, ora Agravado (ID n.o 197109052 e 197156397)”; (ii) que o “mandado retornou com a informação de que a penhora e avalição dos bens encontrados nas dependências do Agravado não foram realizadas porquê todos (computadores, armários, sofás, mesas, cadeiras, carteiras, outros móveis) são alugados (ID n.o 203568935)”; (iii) que “não fora apresentada à d. Oficial qualquer prova de que os bens localizados nas dependências do Agravado são, de fato, locados”; (iv) que “Não se pode admitir que, contrariando ordem judicial, bens móveis deixem de ser devidamente penhorados e avaliados sob a justificativa de que uma funcionária e a advogada do Réu alegaram que os bens são locados”; (v) que “Ante tais fatos pleiteou-se a expedição de novo mandado de penhora e avaliação dos bens objeto do negócio jurídico - descritos na nota fiscal n.o 4.741 (ID n.o 104516722) - e demais bens móveis localizados nas dependências do Agravado (ID n.o 204498505), o que fora de pronto negado pela r. Decisão de ID n.o 204751880”; (vi) que “Foi apresentado pedido de reconsideração reiterando que não fora levado em consideração a ausência de prova da alegada impenhorabilidade dos bens móveis”; e (vii) que a “r. Decisão agravada, o d. juízo a quo limitou-se a determinar o arquivamento provisório (ID n.o 206209458), sem fazer qualquer consideração acerca da alegada ausência de propriedade”. Conclui que a decisão agravada “afronta os princípios da boa-fé, efetividade da execução, da celeridade processual e da cooperação, além violar o disposto no art. 1.226 do Código Civil e no art. 373, inciso II, do CPC”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar o imediato desarquivamento do processo, com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens descritos na nota fiscal n.o 4.741 (ID n.o 104516722) e demais bens móveis localizados nas dependências do Agravado”. Preparo recolhido (IDs 63314501 e 63314502). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual ao Agravante. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator